Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-75.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800119-75.2024.8.14.0080

APELANTE: MARIA RAIMUNDA BARROS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ASCENDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por MARIA RAIMUNDA BARROS DE SOUSA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que a condenou pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5º, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ter ameaçado de morte sua genitora, pessoa idosa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, diante da ausência de oitiva judicial da vítima e da alegação de testemunho indireto; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da agravante da reincidência quando o processo indicado na certidão de antecedentes resultou em suspensão condicional do processo devidamente cumprida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que realizaram as diligências, os quais confirmaram o relato imediato da vítima acerca das ameaças proferidas pela apelante.

4. Assiste razão à defesa quanto à dosimetria da pena, pois a certidão judicial utilizada para reconhecer a reincidência refere-se a processo em que houve suspensão condicional do processo, hipótese que não configura condenação penal transitada em julgado apta a gerar reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA RAIMUNDA BARROS DE SOUSA, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 147 do CP, c/c arts. 5º, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça perpetrado contra sua genitora, pessoa idosa.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, apenas para afastar a agravante da reincidência, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia,
verbis:

“(...) no dia 12.03.2024, a vítima, Sra. JUDITH RODRIGUES BARROS, pessoa idosa, relatou que por volta das 09h da manhã, sua filha MARIA RAIMUNDA BARROS DE SOUSA - conhecida como “RAI', ora acusada, teria chegado em sua residência ameaçando a declarante de morte, uma vez que RAI estaria com raiva da depoente, devido ao fato desta ter registrado ocorrência policial (BOP nº00183/2024.100088-7) contra ela, em 10/03/2024, pois naquela data a vítima também havia sido ameaçada pela acusada.

Segundo relatos da vítima, RAI a ameaçou dizendo: “que se ela fosse presa, quando saísse da cadeia ia voltar e cortar o seu pescoço”. Diante disso a vítima ficou amedrontada, pois sua filha seria usuária de drogas. Esta situação já fez com que a vítima pedisse, por diversas vezes, para que a acusada não mais fosse à sua casa, todavia esta insiste em retornar ao local e ameaçar a depoente.

Conforme as declarações prestadas pela vítima, in verbis:

‘Disse que é mãe de MARIA RAIMUNDA BARROS SOUSA; Que na data 12 de março de 2024 por volta das 09h00 RAIMUNDA chegou na residência da relatora ameaçando a depoente de morte; Que RAIMUNDA estava com raiva devido no dia 10/03/2024 a depoente ter registrado um outro boletim de ocorrência nº 00183/2024.100088-7, contra sua filha por ameaça; Que RAIMUNDA disse que se ela fosse presa, quando saísse da cadeia ia voltar e cortar o pescoço da depoente; Que a depoente está com medo de RAIMUNDA e que esta é usuária de drogas; Que a depoente já falou para RAIMUNDA inúmeras vezes para não ir na casa da dela, no entanto esta insiste em adentrar na residência e destratar a depoente; Que a depoente ao avistar a Viatura da Polícia Civil os acionou e informou a situação.’

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a equipe policial da delegacia de polícia civil de Bonito/PA, composta pelo IPC João Victor de Lacerda Lima e IPC

Ana Flávia Cortina, informou que realizavam no dia 12/03/24, por volta de 09h, diligências a fim de realizar intimação de uma testemunha referente ao boletim de ocorrência n 00183/2024.100088-7 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar) que tinha como vítima Judith Rodrigues Barros e como autora Maria Raimunda Barros de Sousa, vulgo "Rai". Durante a diligência, na Rua ao lado do Posto, bairro Santo Antônio do Cumaru, zona rural deste município, Judith avistou os policiais e informou que Maria Raimunda estava em sua residência, agindo de forma muito violenta, ameaçando-a de morte. Ato contínuo, a equipe diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante delito para Maria Raimunda Barros de Sousa pelo delito de ameaça no contexto de violência doméstica. (...)”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MARIA RAIMUNDA BARROS DE SOUSA pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c arts. 5º, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante da reincidência.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sustenta a defesa que a instrução processual foi insuficiente para embasar a condenação, porquanto a vítima não foi ouvida em juízo, em razão de seu falecimento, e os policiais civis ouvidos não presenciaram os fatos, tratando-se, segundo a tese defensiva, de testemunho indireto, inapto a fundamentar o édito condenatório, invocando o art. 155 do CPP.

A insurgência não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos, notadamente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, os investigadores JOÃO VICTOR DE LACERDA LIMA e ANA FLÁVIA CORTINA, ouvidos em juízo, foram firmes ao relatar que, quando realizavam diligências na área, a vítima informou que havia sido novamente ameaçada pela filha, narrando, inclusive, o teor da ameaça. Ambos confirmaram que a ofendida compareceu à delegacia para noticiar os fatos e que, diante da reiteração das ameaças, efetuaram a condução da apelante à autoridade policial.

Embora não tenham presenciado o exato momento da ameaça, seus depoimentos não se limitaram a meras conjecturas, mas reproduziram relato direto da vítima, colhido imediatamente após os fatos, em contexto de evidente abalo emocional, circunstância que confere verossimilhança à narrativa.

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais delitos, em regra, ocorrem no ambiente privado, sem a presença de testemunhas presenciais.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.

2. A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não impediria o conhecimento do pedido absolutório, alegando que seria suficiente a revaloração das provas para constatar sua fragilidade e absolver o réu. Argumenta, ainda, que não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a pena do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 7/STJ impede o reexame de provas para fins de absolvição do réu; e (ii) saber se o agravo regimental pode ser conhecido quanto à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, sendo inviável afastar as conclusões do Tribunal de origem que se basearam na firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos.

6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, por descumprimento do ônus de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023.

(AgRg no AREsp n. 3.101.425/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

STJ: DIREITO PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL TENTADA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.

(REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Ademais, o crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a simples intimidação da vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização do mal prometido.

No caso concreto, a narrativa da vítima, reiterada aos policiais e corroborada pelos elementos constantes dos autos, revela que a apelante, de forma livre e consciente, ameaçou sua genitora de morte, afirmando que cortaria seu pescoço quando saísse da prisão, o que evidentemente configura mal injusto e grave, apto a incutir temor.

A ausência de oitiva judicial da vítima, falecida antes da audiência, não invalida, por si só, a condenação, quando os demais elementos probatórios são harmônicos e suficientes para formar o convencimento judicial, não se verificando violação ao art. 155 do CPP.

Assim, não há falar em insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação pelo delito de ameaça.

DA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que o processo indicado na certidão de antecedentes refere-se a cumprimento de suspensão condicional do processo, o que não gera reincidência.

Neste ponto, razão assiste à apelante.

Conforme se extrai da certidão judicial mencionada na sentença, o processo nº 0001287-24.2019.8.14.0080 culminou em suspensão condicional do processo, devidamente cumprida, inexistindo sentença penal condenatória transitada em julgado apta a caracterizar reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Com efeito, a suspensão condicional do processo, por sua natureza despenalizadora, não implica condenação criminal e, uma vez extinta a punibilidade, não subsistem efeitos penais aptos a gerar reincidência ou maus antecedentes.

Assim, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que inexistem outras agravantes ou atenuantes, deve a reprimenda retornar ao patamar mínimo previsto para o delito, qual seja, 01 (um) mês de detenção, mantido o regime inicial aberto, por ser o mais adequado à espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena da apelante para 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 12/03/2026